Tribunal: TJES
Processo: 5019753-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019753-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE NAZARE MOREIRA NUNES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MARCELINO GONCALVES FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019753-49.2021.8.08.0024

RECORRENTE: KMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

RECORRIDA: MARCELINO GONCALVES FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CORRETAGEM. TERMO DE PARCERIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, CINQUENTA POR CENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é corretor de imóveis autônomo, devidamente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI 13ª Região – Espírito Santo, sob o nº 8282-F, desde o ano de 2014. Aduz que, no ano de 2020, foi contratado pela Sra. REGINA SIQUEIRA RAMALHO para realizar a venda de seu imóvel, qual seja um apartamento (nº 303) do Edifício Village Tatiana, com uma vaga de garagem, Bloco B, localizado na Rua Washington Pessoa, n.128, Parque Moscoso, Vitória – ES, matriculado no RGI da 1ª Zona de Vitória, sob o nº 16931, inscrição imobiliária nº 01060180125011 e inscrição fiscal nº 2-1705776. Alega que anunciou, por suas expensas, o apartamento supracitado, tendo recebido alguns proponentes interessados em iniciar tratativas. Afirma que, dentre esses possíveis compradores, recebeu contato dos réus, qual seja a Sra. MARIA DE NAZARE MOREIRA NUNES DE OLIVEIRA, identificando-se como proprietária da IMOBILIÁRIA KMX, convidando-o para fazer uma “parceria” na venda do imóvel, informando que um casal, senhores ERIKA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA, apresentados como amigos da corretora estavam muito interessados em fechar o negócio imediatamente, mas, como a venda era dos dois demandados, esta condicionou o negócio em “dividir” a comissão de corretagem em 50% (cinquenta) por cento para cada, já que a tal venda já estava em tese perfeita e garantida. Afirma que não viu óbices para deixar de vender, ainda que recebendo menos, operando a transação no máximo proveito de sua cliente, principalmente, em relação ao tempo, a qual seria feita, pois, segundo a Sra. Maria de Nazaré, seria de forma “rápida”. Assevera que, em 27.01.2021, pactuou com os réus o contrato de parceria de venda de prazo determinado, ficando acertado no presente instrumento que o autor receberia 50% (cinquenta) por cento de comissão sobre a venda do imóvel. Aduz que, em data de 29.01.2021, foi celebrado o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e intermediação imobiliária, entre a vendedora REGINA SIQUEIRA RAMALHO e os compradores ERIKA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA. Este contrato previu o pagamento de corretagem equivalente a 5% do valor de Compra e Venda do Imóvel, ou seja, R$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais), a ser pago no ato do pagamento da entrada feito pelo comprador do imóvel ao vendedor. Alega que os demandados receberam o pagamento de R$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais) de comissão e corretagem no ato do pagamento da entrada, em fevereiro de 2021, no entanto, nunca repassaram a sua parte avençada, qual seja R$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais), deixando de cumprir sua obrigação. Diante disso, postula a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais); a condenação dos Requeridos ao pagamento de multa no montante de 20% (vinte) por cento em razão do descumprimento do contrato e da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), à título de dano material, bem como compensação por danos morais na quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Pelo exposto, RESOLVO o mérito para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial para condenar a parte requerida (
KMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME
) a pagar à parte autora (
MARCELINO GONCALVES FERREIRA
) a quantia de R$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde fevereiro de 2021, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignado, a Requerida interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que o recorrido deu ensejo à rescisão contratual, não cabendo ao mesmo qualquer direito aos honorários de comissão pactuados, visto que o mesmo deixou de exercer suas funções profissionais passando a agir ativamente no desfazimento da compra/venda do imóvel em detrimento da recorrente.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca do direito do Recorrente ao recebimento de valores a título de comissão de corretagem, uma vez que houve a efetiva intermediação do autor para a concretização do negócio jurídico de compra e venda do apartamento 303 do Edifício Village Tatiana, com uma vaga de garagem, Bloco B, localizado na Rua Washington Pessoa, n.128, Parque Moscoso, Vitória – ES, matriculado no RGI da 1ª Zona de Vitória, sob o nº 16931, inscrição imobiliária nº 01060180125011 e inscrição fiscal nº 2-1705776.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Como sabido, o contrato de corretagem é conceituado pelo Código Civil (art. 722) como um negócio jurídico pelo qual
uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas
.

A corretagem consiste em contrato de risco e requer resultado útil do trabalho realizado. Assim, o mediador só tem direito à comissão se for o negócio efetivamente concluído, bem como demonstrados a aproximação das partes e acatamento das condições ofertadas.

Do conjunto probatório presente nos autos, extrai-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes foi concretizado, fazendo jus o autor ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor pago a título de corretagem. Note-se que, no caso, a existência do contrato de corretagem gera uma obrigação de resultado, de modo que eventual remuneração a título de corretagem só é devida em se finalizando o negócio jurídico intermediado. Nesse sentido é a lição de MARIA HELENA DINIZ: “
O objeto do contrato de corretagem ou de mediação não é propriamente o serviço prestado pelo corretor, mas o resultado desse serviço
.
Daí ser uma obrigação de resultado e não de meio
.
A obrigação do corretor, sendo de resultado, somente produzirá efeitos em relação ao comitente (proprietário do bem ou cliente), no instante em que o acordo para o negócio se efetivar, em razão da mediação realizada
. Logo, infere-se daí que pouco importará a dedicação e o trabalho do corretor. O corretor vende o resultado útil de seu trabalho, de modo que se seu labor tornar-se inútil não haverá que se falar em qualquer remuneração, pois receberá a comissão não em virtude do serviço prestado, mas em razão do resultado obtido. Daí as certeiras palavras de Bolaffio: 'o mediador é um locador de trabalho, que vende o efeito útil de seu serviço'; e de Franchi: 'o mediador loca a quem se vale dos seus serviços não o trabalho, mas o seu produto útil'.” (Curso de Direito Civil Brasileiro”, v. 3º, Saraiva, 20ª ed., p.420). (grifei) Assim, para justificar o direito ao recebimento de valores a título de comissão de corretagem é necessário provar que houve a contratação, bem como a efetiva aproximação das partes e o resultado útil. Cabia ao autor fazer prova de fato constitutivo de seu direito, ônus do qual desincumbiu. Nesse sentido: CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Cuidando-se de ação de cobrança de comissão de corretagem, incumbe ao autor comprovar sua alegação de que foi contratado pelos réus e que efetivamente intermediou a venda de imóvel de sua propriedade, por se tratar de fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
. Não se desincumbindo de tal prova, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação n. 0003504-44.2013.8.26.0459, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 29/10/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2018). (grifei) Analisando os documentos juntados aos autos, é possível concluir-se pela efetiva intermediação do autor para a concretização do negócio jurídico de compra e venda do apartamento 303 do Edifício Village Tatiana, com uma vaga de garagem, Bloco B, localizado na Rua Washington Pessoa, n.128, Parque Moscoso, Vitória – ES, matriculado no RGI da 1ª Zona de Vitória, sob o nº 16931, inscrição imobiliária nº 01060180125011 e inscrição fiscal nº 2-1705776. Portanto, em decorrência do contrato de parceria celebrado entre o autor e a empresa requerida
KMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME
, o autor faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor de comissão sobre a venda do imóvel citado alhures. Anota-se, ainda, que a requerida não demonstrou de forma cabal que o autor descumpriu as cláusulas do contrato de parceria celebrado, tanto que o imóvel foi comprado pelos terceiros ERIKA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)